Tribunal: TJSP
Processo: 0008288-73.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares e das testemunhas – Validade – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada no dobro do mínimo previsto para o tipo penal – Majoração alicerçada não só na quantidade e variedade das drogas, mas também na

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares e das testemunhas – Validade – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada no dobro do mínimo previsto para o tipo penal – Majoração alicerçada não só na quantidade e variedade das drogas, mas também na personalidade egoística e conduta social desviada do peticionário – Patamar excessivo – Digressões a respeito da personalidade do peticionário já abarcadas pelo tipo penal – Elevação com supedâneo na quantidade e variedade das drogas – Possibilidade – 1.000 porções de crack, 332 porções de cocaína, além de 350 porções de maconha e 02 tijolos desta mesma droga – Fração de 1/3 mais razoável – Majoração em 1/3, ante a reincidência específica – Fração excessiva – 1/6 mais adequado – Reconhecimento da confissão informal – Necessidade – Declarações informais utilizadas como uma das na fundamentações da condenação – Compensação com a reincidência – Inteligência da Súmula 545, do C. STJ – Pena mantida nesta fase – Inaplicabilidade do redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 – Reincidência e dedicação a atividades criminosas evidenciada – Regime inicial fechado mantido – Regime mais rigoroso mostrou-se adequado ao caso e à gravidade concreta da conduta praticada.
Pedido revisional deferido, em parte.